Tribunal: TJSP
Processo: 1500650-04.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
FALSA IDENTIDADE, RESISTÊNCIA, CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES

Recurso da Defesa – Delito de falso - Direito à autodefesa que não exclui a ilicitude da conduta – Contravenção – Atipicidade – Inocorrência – Pena – Afastamento dos maus antecedentes – Descabimento – Alteração de regime e substituição da corporal – Descabimento - Apelo desprovido.

Recurso

Ementa:
FALSA IDENTIDADE, RESISTÊNCIA, CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES

Recurso da Defesa – Delito de falso - Direito à autodefesa que não exclui a ilicitude da conduta – Contravenção – Atipicidade – Inocorrência – Pena – Afastamento dos maus antecedentes – Descabimento – Alteração de regime e substituição da corporal – Descabimento - Apelo desprovido.

Recurso Ministerial pela condenação também pelo delito de corrupção de menores – Possibilidade – Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500650-04.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante CLAITON MEIRELES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo da defesa e deram provimento ao recurso ministerial para
condenar o réu CLAITON MEIRELES DA SILVA também pelo delito previsto
no artigo 244 B da Lei 8069/90 à pena de 01 ano de reclusão, no regime inicial
fechado, mantendo as demais condenações tal como lançadas na sentença de
primeiro grau. Comunique-se. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
2
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617
Apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado/apelante CLAITON MEIRELES DA SILVA
Comarca de São José dos Campos
Voto no 13817
FALSA
IDENTIDADE,
RESISTÊNCIA,
CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA E
CORRUPÇÃO DE MENORES
Recurso da Defesa Delito de falso - Direito à autodefesa
que não exclui a ilicitude da conduta Contravenção
Atipicidade Inocorrência Pena Afastamento dos maus
antecedentes
Descabimento
Alteração de regime e
substituição
da
corporal

Descabimento - Apelo
desprovido.
Recurso Ministerial pela condenação também pelo delito de
corrupção de menores Possibilidade Recurso Provido.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 276 e seguintes, cujo relatório se adota, prolatada pelo Juízo da 5a
Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, dra. Patrícia
Helena Feitosa Milani, que julgou parcialmente procedente ação penal e
condenou CLAITON MEIRELES DA SILVA, devidamente qualificado
a fls. 30, para condená-lo ao cumprimento de 05 (cinco) meses de
detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial
semiaberto, dando-o como incurso no artigo 19, caput, da Lei de
Contravenções Penais e nos artigos 307 e 329, ambos do Código Penal,
tudo c.c. o 69 do Código Penal, bem como para absolvê-lo do crime
previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, cum fulcro no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Nesta oportunidade, recorrem as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
3
Pede a defesa absolvição em relação à contravenção e
ao delito de falso argumentando, em síntese, atipicidade das condutas.
Subsidiariamente, busca, ainda, diminuição da pena,
abrandamento do regime e substituição da corporal.
De outro lado, pede o Ministério Público a condenação
também pelo delito de corrupção de menores.
Contrariados
os
recursos,
manifestou-se
a
d.
Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo defensivo e
provimento do ministerial.
É o relatório.
A materialidade está consubstanciada nos autos e
laudos acostados e não foi impugnada.
A autoria, do mesmo modo, restou bem demonstrada.
Prova oral foi bem descrita pelo Primeiro Grau em
termos que passo a transcrever.
O réu, na polícia, declarou que estava na posse de uma
faca, junto com o adolescente Geovani, e pretendiam realizar roubos a
transeuntes. Foram abordados pelos policiais militares e trazidos para a
delegacia, onde afirmou se chamar Patrick Meireles da Silva, nome de
seu irmão, o qual utilizou para não ser preso, visto que sabia estar sendo
procurado por não ter retornado ao presídio. Entrou em luta corporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
4
contra os policiais para tentar fugir da delegacia, bem como tentou tirar a
arma de um deles, obrigando os policiais a contê-lo e utilizarem
algemas. Realizou o roubo de um celular, que acredita ser Samsung J5, o
qual o vendeu por R$ 200,00 para um homem gordo, de pele morena
escura, com tatuagem nos dois braços, dono do BOX 86, situado
próximo à rodoviária antiga no Centro (fls. 10).
Em juízo, disse ter 21 anos de idade, ser solteiro, ter 02
filhos, trabalhava em um lava rápido, ter estudado até a 7a série do
ensino fundamental, ser usuário de drogas e ter respondido a outros
processos criminais por roubo.
Quanto ao fato, retratou-se parcialmente. Discorreu
que estava com seu amigo e, quando foram abordados, os policiais
acharam uma faca e disseram falsamente que era deles, acusando-os de
que iriam efetuar roubos.
Informou que se chamava Patrick, visto que estava
foragido. Os policiais o ameaçaram, dizendo: “se você tiver algum
processo vou te jogar no Rio Paraíba”.
Contudo, na delegacia, informou o endereço de seus
pais, que passaram seus documentos de identificação. Resistiu à prisão,
porque sua esposa estava grávida. Conheceu Geovani na data dos fatos
em um churrasco em sua casa (fls. 232/233).
Os demais depoimentos corroboram a versão da
acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
5
O policial militar Alex José Stedtler de Andrade, que
prendeu o acusado em flagrante delito, disse que realizou a abordagem e
o réu estava com uma faca na cintura e acompanhado do menor
Geovani. Claiton passou o nome de seu irmão menor de idade, Patrick.
Porém, como ele informou que estava indo efetuar um roubo, conduziu-
o à delegacia. Para o delegado, o réu passou as mesmas informações,
momento em que seu pai fora chamado, visto que acreditavam tratar de
pessoa menor de idade. Quando Severino chegou, informou que o réu
era, na verdade, Claiton Meireles, que estava sendo procurado. No
momento em que o delegado lhe deu voz de prisão, o réu entrou em luta
corporal com um policial. Estava em outra sala e, quando ouviu o
barulho, interveio. O acusado desferiu socos e chutes. E mesmo após ser
algemado, o réu conseguiu se desvencilhar, entrando em luta corporal
novamente. Logrou êxito em algemá-lo e prendê-lo. Alguns dias antes,
Claiton havia roubado um celular junto com Geovani. Não sabe se o réu
tentou tomar a arma de seu colega. O pai e a irmã do acusado
presenciaram os fatos, bem como o menor. Sofreu lesões em seu olho
(fls. 03/04 e 189/190).
O policial militar Márcio André de Jesus, que também
prendeu o réu em flagrante delito, relatou que estava na Avenida José
Longo, quando avistou o acusado e o menor Geovani. Após a
abordagem, localizou com Claiton uma faca. Questionado, o réu
informou que já havia praticado um roubo um dia antes e se identificou
pelo nome do irmão. Na delegacia, houve o levantamento de sua
identidade, e parecia coincidir o nome à pessoa. Contudo, o réu seria
liberado apenas com a assinatura do pai. Severino foi até a delegacia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
6
informou que o réu era, na verdade, Claiton, que estava foragido.
Quando o delegado disse ao réu: “a casa caiu. Eu falei que iriamos
descobrir quem era você”, ele levantou e tentou correr, momento em que
o segurou pela camisa, impedindo a fuga. Claiton lhe deu murros em seu
braço esquerdo e tentou puxar sua arma que estava no coldre. Puxou a
arma para trás e mandou o réu se deitar, mas ele resistia. Pediu ao
delegado que chamasse apoio, então Alex entrou e mais três policiais
também, e conseguiram contê-lo. Quando estavam encaminhando o
acusado para a cela, ele conseguiu retirar as algemas e tentou se evadir,
quando mais policiais chegaram para colocá-lo na cela. Sofreu lesões na
mão (fls. 05 e 189/190).
Além deles, foram ouvidos o pai e a irmã do acusado.
Embora tenham tentado minimizar o ocorrido,
admitiram que, de fato, o réu se identificou aos policiais dando o nome
do irmão e que, em dado momento, ouviram “um barulho” na
carceragem, ao que os policiais retornaram mancando e dizendo que o
réu teria tentado fugir e entrado em luta corporal com eles.
Pois bem, a contravenção penal prevista no artigo 19
do Decreto-Lei no 3.688/41 tipifica a conduta de “Trazer consigo arma
fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade”.
Como se viu, restou plenamente demonstrado que o
acusado trazia consigo uma faca quando foi abordado. Aliás, segundo os
policiais, o réu admitiu que o instrumento se destinava à prática de
roubos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
7
Ainda, o próprio acusado confessou a prática da
contravenção na fase policial, dizendo que pretendia usar a arma para
cometer roubos.
Logo, a retratação em juízo restou isolada no conjunto
probatório formado, de modo que não merece credibilidade.
Nessa linha, andou bem o Primeiro Grau ao considerar
que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a contravenção em análise
não é afastada pela ausência de regulamentação acerca da matéria.
Segundo a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, a parte final do artigo, “sem licença da autoridade”,
referia-se às armas de fogo e não se aplica ao porte ilegal de arma
branca, como é o caso da faca.
Com o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/03, que
dispõem sobre o porte ilegal de arma de fogo, a matéria, nesse ponto, foi
totalmente regulada pelo Estatuto do Desarmamento. Todavia, os
diplomas não excluem eventual tipificação em relação a armas brancas,
logo, ainda subsiste como típica da contravenção.
Isso porque, o intuito do legislador foi o de manter a
punição dessa conduta, ainda que com uma sanção mais amena, e não o
de deixar de puni-la, e o fez justamente para evitar o cometimento de
uma infração mais grave, como é o caso do roubo.
A sentença e o parecer trazem julgados nesse sentido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
8
ficam agora adotados também como razão de decidir.
Ao ponto ainda acrescento que, mesmo em face das
recentes alterações na regulamentação do delito de roubo, facas e outras
armas brancas continuam figurando como circunstâncias que majoram a
pena da subtração com elas empreendidas, justamente porque,
emprestam maior periculosidade à conduta, logo, não faria sentido
afirmar que a posse do artefato vulnerante é atípica.
Também ficou comprovado o crime de falsa
identidade.
Conforme se depreende dos autos, o acusado se
identificou falsamente aos policiais como sendo Patrick, seu irmão
menor. É o que se depreende da prova oral colhida, inclusive da
confissão do réu.
Aqui,
importante
registrar que a sua correta
qualificação foi descoberta somente após o comparecimento do pai do
acusado à delegacia, dizendo que se tratava de Claiton.
Assim, quanto ao falso, não há como se admitir tal
conduta como autodefesa.
A garantia constitucional refere-se aos fatos e
circunstâncias, não aos dados qualificativos do imputado. Não pode ele
agir em prejuízo de terceiro, escudado em pretenso direito seu.
O réu tem o direito até de mentir sobre os fatos que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
9
são imputados, vale dizer, sobre a prática delituosa principal.
Mas, não tem o direito de ofender a fé pública,
inculcando-se identidade que não a sua.
No caso em apreço, o acusado pretendia beneficiar-se,
fugindo à ação da Justiça, uma vez que ostentava contra si condenação e
estava foragido. No entanto, é dever do cidadão identificar-se à
autoridade ou seus agentes, quando legitimamente instado a fazê-lo.
Essa prática odiosa tem dado ensejo à prisão de
pessoas inocentes, cujos nomes foram envolvidos em processos por
meliantes que portavam documentos falsos ou se valiam de identidade
alheia para esconder seus péssimos antecedentes.
Aqui, oportuna a citação do seguinte julgado: “Pratica
o crime de falsa identidade, indiciado que se apresenta com falso nome
para se por a forro de seus maus antecedentes, indiferente seja ou não
conseguido o fim colimado. Não se admite nesse nível alegação de
autodefesa, inexistindo defesa legítima contra os atos praticados pela
Polícia ou pela Justiça, com arrimo na lei penal e processual penal. O
direito de fugir e de calar a verdade quanto ao fato delituoso não
autoriza falsear a própria identidade (TACRIM-SP AC. 567.005-6 -
Rel. Marrey Neto RJDTACRIm 4/104).
Ainda sobre esse crime interessa observar que a nova
Súmula 522 do STJ determina que: a conduta de atribuir-se falsa
identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
10
de alegada autodefesa.
Da mesma forma, não há dúvidas quanto à
configuração do crime de resistência.
Isso porque o artigo 329, caput, do Código Penal
tipifica a conduta de “Opor-se à execução de ato legal, mediante
violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a
quem lhe esteja prestando auxílio”.
E, consoante os depoimentos dos policiais militares, o
acusado empregou violência física contra eles (funcionários públicos),
com o intuito de se esquivar da prisão (ato legal), após a descoberta de
sua verdadeira qualificação.
Tal fato foi corroborado pelos laudos de lesão corporal
de fls. 180/183, segundo os quais o policial Márcio apresentou
escoriação no antebraço direito, ao passo que Alex sofreu escoriações na
mão direita e periorbitária.
Da mesma forma, o acusado confessou, em ambas as
fases da persecução penal, ter resistido à prisão.
Já no que tange ao delito de corrupção de menor,
entendeu a magistrada que se trata de crime material e que não havia nos
autos indícios acerca do desvirtuamento do adolescente envolvido.
Com a devida vênia, discordo de tal interpretação.
O tipo penal do art. 244-B da Lei no 8.069/90 é formal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
11
ou seja, não é necessária a comprovação do resultado naturalístico para o
reconhecimento da sua prática, no caso, a efetiva corrupção do menor
infrator.
Isso porque, sendo a criança ou adolescente considerado
um ser em formação, a iniciação ou reiteração de práticas delitivas
contribuem de maneiras diferentes para a sedimentação do desvio de
caráter que, em tese, ainda poderia ser revertido.
Outro não é o posicionamento adotado pelo Supremo
Tribunal Federal:
“(...) O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção
ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando
indicativos do envolvimento de menor na companhia
do agente imputável. Precedentes. (...)”.
(RHC 111434, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira
Turma, julgado em 03/04/12).

E mais, no ano de 2013, o Superior Tribunal de
Justiça acompanhou o entendimento referido e editou a Súmula no 500,
segundo a qual:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente independe
da prova da efetiva corrupção do menor, por se
tratar de delito formal”. (STJ. 3a Seção, DJe
23/10/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
12
Este também é o entendimento desta 6a Câmara de
Direito Criminal:
“FURTO materialidade boletins de ocorrência,
auto de apreensão e prova oral que indica a subtração. FURTO
autoria depoimento de policial que confirma a apreensão da mobilete
em poder de Paulo, pessoa indicada pelo réu e pelo menor como pessoa
que teria adquirido a mobilete subtraída - depoimento policial no
sentido de ter constatado rastros de pegadas; uma grande e outra
pequena, a demonstrar que o réu também entrou no quintal da vítima e
lá subtraiu o bem validade, só devendo o depoimento ser visto com
reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual
abuso praticado depoimento extrajudicial do menor no sentido de que,
previamente ajustados, foram até a casa da vítima e subtraíram a
mobilete - de rigor a condenação dos réus - absolvição -
impossibilidade
negado provimento ao apelo. CONSUMAÇÃO

posse mansa, pacífica e desvigiada - caso concreto em que a res foi
encontrada em face de diligência policial. CONCURSO DE AGENTES
indicação pela prova oral validade desnecessidade de que todos
pratiquem os mesmos atos. CORRUPÇÃO DE MENORES

materialidade e autoria comprovadas pela prova oral
delito de
corrupção de menores é formal, pouco importando que o menor tenha
sido anteriormente corrompido, bastando sua participação na
empreitada delitiva para que referido crime se caracterize

entendimento do STJ. PENAS
base no mínimo legal
ausentes
circunstâncias atenuantes e agravantes presente causa de diminuição
prevista no artigo 26, § único, do Código Penal redução em 2/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
13
correção do dispositivo de ofício para constar a pena do réu André em
01 ano de reclusão substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito pena que não ultrapassou 1 ano cabível
substituição por multa ou por uma restritiva de direito mantença da
pena de prestação de serviços à comunidade afastamento de ofício da
pena pecuniária - substituição da pena corporal por medida de
segurança impossibilidade à vista da ausência de subsídios que
demonstrem a necessidade de especial tratamento curativo

improvimento ao apelo.” (TJSP; Apelação 0003926-03.2012.8.26.0411;
Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Pacaembu - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/08/2017;
Data de Registro: 29/08/2017).
Por fim, anoto que, no caso dos autos, em solo policial,
Geovane contou ter praticado um roubo com o acusado no dia anterior e
que essa era novamente a intenção na data da prisão.
Passo à análise das penas.
Em relação aos delitos reconhecidos, insurge-se a
defensoria quanto ao reconhecimento de maus antecedentes, que levou
em conta condenação anterior cujo trânsito em julgado ocorreu no curso
deste feito.
Não há reparo a ser feito.
Os antecedentes e a conduta social do réu, fatores a serem
levados em conta por ocasião da fixação da pena base, podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
14
aferidos por elementos diversos, sendo certo que condenações anteriores
são indicativos importantes.
A
providência
não
implica
qualquer
inconstitucionalidade ou dupla punição pelo mesmo fato.
O que ocorre é que a antiga condenação é levada em
conta para majorar a pena do novo delito e não para punir duas vezes o
mesmo fato.
Ademais, absolutamente razoável e justo que o histórico
criminal do agente seja considerado quando do cometimento de outro
crime, seja pelo fato de a recidiva demonstrar que a inicial punição não
se mostrou suficiente, seja pela correta premissa de que aquele que
nunca violou a lei não deve ser punido com o mesmo rigor daquele que
já desobedeceu o ordenamento e, ainda, voltou novamente a fazê-lo.
No mais, os outros critérios são razoáveis, não foram
impugnados e não pedem correção.
Resta, portanto, a fixação da pena pelo delito de
corrupção de menores.
Na primeira fase, como visto, justo o aumento de 1/6
pelos maus antecedentes.
Na segunda etapa, pela menoridade relativa, a pena
deve tornar ao mínimo legal.
Na terceira, não há modificadoras e a reprimenda
torna-se definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
15
Quanto ao regime, tendo em conta o número de
infrações cometidas, o histórico criminal do agente e o fato de ele ter
cometido novos delitos na condição de foragido deixam clara a
necessidade de resposta penal mais rígida.
E nem se diga que a adoção de tais argumentos é
inválida.
Como esta relatoria já anotou em outras oportunidades,
o cálculo da pena e a eleição do regime são momentos distintos na
fixação da reprimenda corporal.
O primeiro diz respeito ao tempo pelo qual se dará a
segregação e o segundo às condições nas quais ela ocorrerá, sendo certo
que tanto em um como em outro, as circunstâncias de cometimento do
delito, bem como as condições pessoais do agente deverão ser
consideradas para que o decreto condenatório seja proporcional à
conduta praticada e eficiente sob o ponto de vista da repressão e da
prevenção.
Aliás, esta é a exata letra da lei que no artigo 33, §3o
prevê que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-
se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59, ambos do
Código Penal.
Nesse quadro, entender que as ponderações feitas
quando do cálculo numérico não podem novamente ser sopesadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500650-04.2019.8.26.0617 -Voto no 13817
16
quando da determinação do regime é uma clara afronta à lei.
Ainda, em casos como o dos autos, em que
concretamente se verificou uma conduta perigosa e uma personalidade
desajustada ao convívio social, sugerir que a eleição de regime mais
severo se fez exclusivamente com base na gravidade em abstrato do
delito simplesmente ou em desacordo tão somente com o montante de
pena aplicado não faz sentido.
O caso seria até mesmo de alteração do regime eleito
pelo Primeiro Grau para os demais crimes, no entanto, ausente pedido do
Ministério Público, a questão deverá ser avaliada pelo Juízo da
Execução por ocasião de eventual unificação de penas.
Pelos mesmos motivos, ficam afastados os pedidos da
defesa de abrandamento de regime e substituição da corporal.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo da defesa e
dou provimento ao recurso ministerial para condenar o réu CLAITON
MEIRELES DA SILVA também pelo delito previsto no artigo 244 B da
Lei 8069/90 à pena de 01 ano de reclusão, no regime inicial fechado,
mantendo as demais condenações tal como lançadas na sentença de
primeiro grau. Comunique-se.
MARCOS CORREA
RELATOR